Tribunal: STF
Processo: HC 203613
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO VINCULANTE N. 24 DA SÚMULA A FATOS ANTERIORES A SUA VIGÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMO MARCO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo” (enunciado vinculante n. 24 da Súmula).



    2. O Supremo admite a aplicação do enunciado vinculante n. 24 da Súmula a fatos anteriores a sua vigência.



    3. Em crime material contra a ordem tributária, o marco inicial de contagem do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito.



    4. Agravo interno desprovido.